Tribunal: TJMT
Processo: 1013581-24.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013581-24.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), FRANCISCA ZULMA GOMES TAKAYAMA - CPF: 344.671.737-49 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1013581-24.2019.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

BANCO VOLKSWAGEN S.A

AGRAVADO(S):

FRANCISCA ZULMA GOMES TAKAYAMA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CUMPRIMENTO DO MANDADO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO POR QUALQUER PESSOA ALHEIA OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO NA LEI – AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO – AGRAVO PROVIDO.

Observa-se que o Decreto Lei nº 911/1969, que estabelece normas processuais sobre alienação fiduciária, não faz qualquer vedação quanto à (des) necessidade de comparecimento do depositário/ou qualquer pessoa alheia, para acompanhar o cumprimento do mandado de busca e apreensão ao Oficial de Justiça, razão pela qual descabe a restrição determinada pelo magistrado. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
face à decisão que, na
A
ção de Busca e Apreensão
interposta contra
FRANCISCA ZULMA GOMES TAKAYAMA,
apesar de deferir o pedido liminar de busca e apreensão,

determinou “
que o sr. oficial de justiça não permita que qualquer pessoa alheia, ou que não pertença ao poder judiciário, o acompanhe no cumprimento deste mandado, principalmente a figura do localizador, com exceção do reforço policial, se requerida e deferida.”
(ID. 14976965 – pg. 98).

Em suma, sustenta o agravante que referida restrição da decisão agravada contraria o que vem se decidindo pelos Tribunais Pátrios, e em muitos casos inclusive, a ação é extinta pelo fato da parte não fornecer os meios necessários ao cumprimento do mandado, daí a figura do depositário, que é colocado à disposição do Sr. Oficial, a fim de auxiliá-lo e receber o bem que será apreendido, consoante previsto no art. 3º, §1º, do Dec. Lei nº 911/69.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar foi deferida, a fim de suspender os efeitos da referida determinação - ID. 15358982.

Informações prestada pelo Juízo Singular conforme ID nº 16229457.

Sem contrarrazões face a ausência de angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal na verificação da possibilidade determinação de
“
que o sr. oficial de justiça não permita que qualquer pessoa alheia, ou que não pertença ao poder judiciário, o acompanhe no cumprimento deste mandado, principalmente a figura do localizador, com exceção do reforço policial, se requerida e deferida.”
(ID. 14976965 – pg. 98).

Pois bem.

Observa-se que o Decreto Lei nº 911/1969, que estabelece normas processuais sobre alienação fiduciária, não faz qualquer vedação quanto à (des) necessidade de comparecimento do depositário/ou qualquer pessoa, para acompanhar o cumprimento do mandado de busca e apreensão ao Oficial de Justiça.

Senão vejamos:

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(...)

§ 14. O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos.
(Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)

Aliás, como bem destacou o banco agravante, existe inclusive, entendimento jurisprudencial no sentido de ser direito do credor indicar depositário no ato da apreensão, haja vista que em caso de apreensão do bem, este deverá ficar sob guarda do fiel depositário.

Nesse sentido:

BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. INTIMAÇÃO DO AUTOR, ATRAVÉS DE SEU ADVOGADO, PARA INDICAR DEPOSITÁRIO E DISPONIBILIZAR OS MEIOS MATERIAIS PARA O CUMPRIMENTO DO MANDADO. DECURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUMPRIMENTO DO DESPACHO UM DIA APÓS A SENTENÇA. APELO PROVIDO EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. Não obstante o atendimento tardio da indicação de depositário e meios disponíveis ao cumprimento do mandado de busca e apreensão, viável o provimento do apelo em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e economia processual.

(TJ-SC - AC: 209379 SC 2010.020937-9, Relator: Edson Ubaldo, Data de Julgamento: 18/08/2010, Câmara Especial Regional de Chapecó)

Assim, revela-se desarrazoada a manutenção da alegada determinação.

Desta feita,
dou provimento
ao recurso para revogar a determinação
de:
“que o sr. oficial de justiça que não permita que qualquer pessoa alheia, ou que não pertença ao poder judiciário, o acompanhe no cumprimento deste mandado, principalmente a figura do localizador,
diante da ausência de previsão legal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020